Tribunal: TJPA
Processo: 0019537-38.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019537-38.2017.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO ARAUJO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROVIMENTO. 1. O entorpecente encontrado juntamente com a arma de fogo e as demais substâncias para preparo comprovam que o réu estava enquadrado em um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, assim como o crime do art. 12 da lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Nesse sentido, os elementos de prova consistentes dos autos, notadamente depoimento testemunhais, que em diligência, encontraram drogas na residência do acusado e que pela forma de acondicionamento e circunstâncias da prisão, evidenciam a mercadoria, não havendo que se falar em absolvição.

Do mesmo modo, encontrada, a arma de fogo, na residência, que estava em plena condição de funcionamento, restou caracterizado o crime previsto no Art. 12 da lei 10.826/03.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTONIO ARAÚJO DA COSTA,
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da lei n° 11.343/2006 e Art. 12 da lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 02/11/2017, os policiais militares efetuavam ronda ostensiva, quando visualizaram o nacional Bruno das Mercês dos Santos em atitude suspeita, e ao realizarem uma abordagem neste encontraram, escondida em seu sapato, uma "trouxa" de erva prensada, aparentando ser "maconha" e ao indagá-lo sobre a origem da droga, respondeu que a adquiriu pela quantia de R$ 10,00(dez reais) na casa do denunciado,
Antônio Araújo da Costa
, conhecido por "João Neo".

Dessa forma, os agentes públicos se direcionaram ao local, no qual a residência estava com os portões abertos, e havia uma criança chorando e que alguém, ao perceber a chegada da polícia, empreendeu fuga. No interior da casa, foram encontrados 11 (onze) "trouxas" de "maconha", aproximadamente 70g (setenta gramas) de "maconha" prensada, 02 (duas) "trouxas" de "crack"; a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais); um revólver calibre 32 da marca Rossi contendo 03 (três) projeteis intactos; 02 (dois) celulares; 01 (um) tubo de chumbinho; e alguns aparelhos eletrodomésticos.

Foram confeccionados Laudo Toxicológico definitivo e Perícia de Balística, atestando a materialidade dos crimes imputados ao denunciado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condenar o acusado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1166 (mil e cento e sessenta e seis) dias-multa, por infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição sob o fundamento, de que não há provas suficientes para sua condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

ANTONIO ARAÚJO DA COSTA,
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da lei n° 11.343/2006 e art. 12 da lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 02/11/2017, os policiais militares efetuavam ronda ostensiva, quando visualizaram o nacional Bruno das Mercês dos Santos em atitude suspeita, e ao realizarem uma abordagem encontraram, escondida em seu sapato, uma "trouxa" de erva prensada, aparentando ser "maconha" e ao indagá-lo sobre a origem da droga, respondeu que a adquiriu pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) na casa do denunciado,
Antônio Araújo da Costa
, conhecido por "João Neo".

Dessa forma, os agentes públicos se direcionaram ao local, no qual a residência estava com os portões abertos, e havia uma criança chorando e que alguém, ao perceber a chegada da polícia, empreendeu fuga. No interior da casa, foram encontrados 11 (onze) "trouxas" de "maconha", aproximadamente 70g (setenta) gramas de "maconha" prensada, 02 (duas) "trouxas" de "crack"; a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais); um revólver calibre 32 da marca Rossi contendo 03 (três) projeteis intactos; 02 (dois) celulares; 01 (um) tubo de chumbinho; e alguns aparelhos eletrodomésticos.

Foram confeccionados Laudo Toxicológico definitivo e Perícia de Balística, atestando a materialidade dos crimes imputados ao denunciado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condenar o acusado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1166 (mil e cento e sessenta e seis) dias-multa, por infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição sob o fundamento, de que não há provas suficientes para sua condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Ao examinar as provas existentes nos autos, a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada. A materialidade comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (ID 65186827 - Pág. 4), que relata que foram encontrados 11 trouxas de maconha e 2 trouxas de crack; Relatório da autoridade policial (ID 65186830 - Pág. 5); Laudo Toxicológico Definitivo (ID 65186859 - Pág. 4), que descreve 02 (dois) pequenos embrulhos de cocaína totalizando 0,452 gramas, e 11 (onze) trouxas de maconha, totalizando 76,985 gramas; e Laudo balístico n° 2017.03.000387-BAL (ID 65186859 - Pág. 7), que atesta a potencialidade lesiva e condições de funcionamento do revolver apreendido.

Quanto a autoria delitiva, apesar de negar os fatos contra si imputados, as provas demonstraram que o acusado trazia consigo drogas para fins de tráfico.

O depoimento dos policiais militares, que em diligência prenderam apelante, assim afirmaram.

Em juízo, o
PM
FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA
, disse:

“Que no dia dos fatos haviam abordado um rapaz portando uma pequena quantidade de maconha escondida dentro de um sapato, e que após indagado, afirmou que havia comprado as substâncias na casa de um sujeito conhecido como JOÃO. Ato contínuo, afirma que se deslocaram até a residência do acusado, e que chegando lá, avistaram duas pessoas fugindo após verem os policiais, e se depararam com uma criança chorando, ocasião em que entraram na casa para verificar se estava tudo bem. Afirma que ao entrar na casa, foram encontradas várias trouxas contendo maconha, e outras duas contendo cocaína, além de uma arma de fogo.”

O entorpecente encontrado juntamente com a arma de fogo e as demais substâncias para preparo comprovam que o réu estava enquadrado em um dos verbos contidos no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, assim como o crime do art. 12 da lei 10.826/03, na forma do art. 69 do

Código Penal.

Nesse sentido, os elementos de prova consistentes dos autos, notadamente depoimento testemunhais, que em diligência, encontraram drogas na residência do acusado e que pela forma de acondicionamento e circunstâncias da prisão, evidenciam a mercadoria, não havendo que se falar em absolvição.

Do mesmo modo, encontrada, a arma de fogo, na residência, que estava em plena condição de funcionamento, restou caracterizado o crime previsto no Art. 12 da lei 10.826/03.

Nesse sentido transcrevo jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI Nº 10.826/03) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. -A posse ilegal de arma de fogo e/ou munição não permite o reconhecimento da atipicidade da conduta descrita no art. 12 da Lei 10.826/2003 em virtude da ausência de ofensividade, pois se trata de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma com a simples posse ilegal do artefato bélico.

(TJ-MG - APR: 10440180009779001 Mutum, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/05/2022)

Sobre o tema o STJ editou a seguinte tese:

O simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos nos art. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.

Assim, mantenho a condenação pela prática dos delitos previstos no Art. 33,
caput
da Lei de Drogas e art. 12 da Lei 10.826/03, não havendo subsídios aptos para reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que a sentença seja mantida.

É como voto.

Belém, 22/02/2024